Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO VIA INTERNET. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET NO PERÍODO DE “BLACK FRIDAY”. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA ANUNCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a proceder à entrega do produto ( PC Gamer Intel Core I9 9900KF Nona Geração + Watercooler (Geforce GTX 1660 6GB OC) RAM 16GB DDR4 HD 2TB 600W 80 Plus Skill, pelo valor de R$ 3.149,00), sob pena de conversão em perdas e danos no importe de R$ 3.149,00 (três mil cento e quarenta e nove reais).
2. A recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, alega que o pedido realizado pelo recorrido foi cancelado em virtude de erro de precificação, sendo o valor pago inferior a mais de 60% do valor do bem. Argumenta que o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da boa-fé, o qual deve existir nas relações de consumo desde a fase pré-contratual e que não há como prevalecer a oferta veiculada, especialmente em se tratando de preço claramente vil, como se mostra o caso presente, eis que tal circunstância não decorre de conduta voluntária do fornecedor, ou seja, de dolo, mas, sim, de mero erro material. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, narra o autor que no dia 23/11/2020 encontrou a oferta do produto PC Gamer Intel Core i9 9900KF Nona Geração + Watercooler (Geforce GTX 1660 6GB OC) RAM 16GB DDR4 HD 2TB 600W 80 Plus Skill pelo valor de R$ 3.149,00 mais frete e efetuou a compra do produto em questão pelo aplicativo de pagamento da própria requerida. Afirma que, após dois dias, contudo, recebeu a mensagem de que o pedido havia sido cancelado. Assim, a controvérsia em questão refere-se à responsabilidade da ré quanto à divulgação e venda do produto objeto dos autos.
6. O artigo 30 do CDC (Lei no 8.078/90) preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Logo, uma vez realizada a oferta, mesmo que por meio de propaganda a consumidor indeterminado, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1027453, 07048238520168070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Na hipótese, o autor comprovou que a requerida realizou anúncio de descontos de até 80% em seus produtos (ID 25599052, pag. 1) e que realizou, inclusive com confirmação de pagamento, a compra, por meio do sítio eletrônico da ré, do produto em questão (ID 25599052, pag. 3). Conforme as provas dos autos, o requerente comprovou, também, que após dois dias da realização da compra, a requerida a cancelou alegando equívoco no preço do produto. Conforme o e-mail enviado pela ré ao autor apresentado aos autos (ID 25599052, pag. 7), a própria fornecedora confirma que fora veiculado anúncio do produto adquirido pelo autor pelo valor de R$ 3.238,99, mas que se tratava de erro de precificação. Portanto, não há dúvidas quanto a realização da oferta e conclusão da compra sendo a requerida, nos termos apontados, responsável pela manutenção dos termos divulgados.
8. Não há erro materialmente grosseiro apto a justificar o descumprimento da oferta, sobretudo quando a propaganda enfatiza a oportunidade de descontos de até 80%, no popular período Black Friday, caracterizado pelas manifestas promoções que não tem outra intenção senão a de atrair o consumidor, por meio de ofertas irresistíveis. Não há como presumir má-fé do consumidor ou erro de fácil constatação, no que se refere ao produto com desconto.
9. Se a empresa não comprovou falha sistêmica, tampouco a existência de preço extremamente reduzido do produto ofertado, não resta demonstrada a ocorrência de uma das causas excludentes da responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Cabe ressaltar, ainda, que os contratos formalizados pela internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade predisposta do fornecedor, independentemente, de processamento e pagamento. Eventual fortuito interno consistente em erro do sistema da recorrente integra o risco da atividade econômica desenvolvida. Precedente: (Acórdão n.1012698, 07244794020168070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1005224, 07162517620168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.